Tribunal: TJDFT
Processo: 0702935-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702935-08.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISAIAS VICTOR IVES DA SILVA RECORRIDO: BANCO CSF S/A DECISÃO O Recorrente tem renda bruta superior a 5 salários mínimos. As despesas comprovadas são as usuais, não se observando nenhuma despesa extraordinária. Assim, INDEFIRO assistência judiciária. Recolham-se as custas recursais, em 48 horas, pena de deserção do recurso. Brasília/DF, 18 de agosto de 2021. FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito - Em Substituição Legal